Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801907-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: WARLESON DE AQUINO VIRTUDE, JEOVANE PINTO DE AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas e associação para o tráfico. alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. superveniência da exordial acusatória. superação da tese. prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. gravidade concreta do delito e expressiva quantidade de drogas apreendidas. impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), convertida a prisão em preventiva pelo juízo de origem.

2. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal, mantendo os pacientes presos sem acusação formal.

3.Superveniência do oferecimento da denúncia, em 26/02/2025, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

ii. questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo na custódia dos pacientes, em razão da suposta inércia do Ministério Público no oferecimento da denúncia; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

iii. razões de decidir

5. O excesso de prazo na prisão preventiva pode configurar constrangimento ilegal, mas a superveniência da denúncia afasta essa tese, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e STF. 6. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, ante a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 1kg de maconha e 263g de cocaína) e os indícios de associação para o tráfico. 7. A fundamentação da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar não se baseia em argumentos genéricos, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade dos pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública. 8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
1. A superveniência da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva." 2. A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 933.770/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Warleson de Aquino Virtude
e
Jeovane Pinto de Aquino
, onde buscam a concessão da ordem diante da alegação de
excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 1º de outubro de 2024, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva por decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA. Durante a investigação, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos e pela incineração da droga, pedidos que foram deferidos judicialmente.

Concluído o inquérito policial em 30 de dezembro de 2024, os investigados foram formalmente indiciados, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. No entanto, mesmo após a devida intimação, o órgão ministerial permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação acusatória, conforme certidão expedida em 28 de janeiro de 2025. Dessa forma, os pacientes já se encontravam segregados há
cem dias sem que fosse oferecida denúncia
,
caracterizando excesso de prazo
.

Sustenta o impetrante que a manutenção da prisão preventiva configura coação ilegal, uma vez que os pacientes estão detidos sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia no prazo estabelecido pelo artigo 46 do Código de Processo Penal, o que viola o princípio da razoável duração do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, aduz que
a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar é genérica
, baseada apenas na
gravidade abstrata do crime
, sem demonstrar concretamente a presença do
periculum libertatis.

Diante disso, a defesa
requer a concessão da liminar
, para que seja determinada a
liberdade provisória dos pacientes
, com a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, como o monitoramento eletrônico. Pleiteia-se, ainda, a
suspensão da incineração das substâncias apreendidas
, a fim de viabilizar a realização de contraprova pericial que possa influenciar na justa qualificação dos fatos.

Os autos vieram à minha relatoria regularmente distribuídos, onde me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. (ID 24770535).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 24842049):

“Os pacientes foram presos em flagrante em 01/11/2024 e tiveram a prisão convertida em preventiva em mesma data, conforme decisão de ID 130436791.

Consta nos autos, resumidamente, no dia 01/11/2024, por volta das 23h00min, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando a prática de tráfico de entorpecentes no bairro São Domingos, em Altamira. Durante a operação de vigilância, as equipes identificaram Jeovane Pinto de Aquino, que tentou evadir-se, mas foi prontamente interceptado. Na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes em sua posse. Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência do suspeito, onde localizaram Warleson Aquino Vestude e Maria Eliana Carlos Pinto Aquino. Durante a inspeção no imóvel, foram apreendidas substâncias ilícitas armazenadas em potes de creatina, balança de precisão e quantia em dinheiro.

Ainda no curso da diligência, Warleson indicou outro local onde havia mais material ilícito, resultando na apreensão de aproximadamente 1kg de maconha, balanças de precisão e insumos para embalagem da droga. Diante das evidências, os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidas duas motocicletas, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A medida constritiva imposta aos pacientes se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, a elevada quantidade de drogas apreendida, gravidade em concreto da conduta, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Cumpre informar que o paciente WARLESON não possui sentenças condenatórias, conforme consta na certidão de antecedentes criminais (ID 134391328), havendo apenas três anotações: duas ações penais em andamento e o processo em epígrafe. Não há, nos autos, elementos suficientes para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado.

Do mesmo modo, cumpre informar que o paciente JEOVANE não possui sentenças condenatórias, conforme consta na certidão de antecedentes criminais (ID 134392944), havendo apenas a anotação do processo em epígrafe. Não há, nos autos, elementos suficientes para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado.

No que tange à instrução processual, cumpre destacar que a Autoridade Policial concluiu o Inquérito Policial, tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público para manifestação e eventual apresentação da exordial acusatória. Ressalta-se, ademais, que no sistema PJE, o prazo para a referida manifestação ministerial expira em 17/02/2025.

No que se refere à tramitação processual, registra-se que a Defesa técnica formulou pedido de suspensão da incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, o qual foi deferido por este Juízo, conforme decisão constante no ID 136506404. Na mesma oportunidade, determinou-se a complementação do laudo pericial e a realização de contraprova, visando garantir a regularidade e a lisura da persecução penal.

Quanto à situação dos custodiados, destaca-se que as prisões preventivas e domiciliares foram devidamente reapreciadas em 31/01/2025, consoante decisão registrada sob o ID 135992677, assegurando a devida análise da necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares impostas.

Por fim, destaco que o processo tramita regularmente, sem quaisquer intercorrências que comprometam sua normalidade procedimental.”

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora em 18/02/2025 (ID 24914296).

Nesta Instância Superior, O D.
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo não conhecimento da presente ordem de
habeas corpus.

(ID 25200170).

Não consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em síntese,
excesso de prazo na formação da culpa
, alegando a demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o que configuraria
constrangimento ilegal
.
Além disso, aduz que
a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar é genérica
, baseada apenas na
gravidade abstrata do crime
, sem demonstrar concretamente a presença do
periculum libertatis.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do CPP
.

A autoridade apontada como coatora, em suas informações, destacou que o
inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia em 26/02/2025
, estando o feito em trâmite regular.

I. DA SUPERAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a demora no oferecimento da denúncia pode configurar excesso de prazo
. Todavia, uma vez
ofertada a peça acusatória, eventual alegação de constrangimento ilegal resta superada.

No caso em exame, conquanto tenha havido certa dilação temporal entre a finalização do inquérito e a formalização da denúncia, verifica-se que
o processo seguiu seu curso regular, com a exordial acusatória ofertada em 26/02/2025 (ID 137930042 – PJE 1º grau)
, afastando-se, assim, qualquer ilegalidade flagrante a justificar o relaxamento da prisão.

II. DA LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A decisão que manteve a segregação cautelar dos pacientes encontra respaldo nos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, notadamente na
garantia da ordem pública
, tendo em vista
a expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 1kg de maconha e 263g de cocaína), além da existência de indícios de associação para o tráfico
. Veja-se (ID 138018982):

“DECIDO

Inicialmente, considerando o pedido de revogação das prisões preventivas, passo a me manifestar. Em análise detida dos autos, entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, nos moldes do art. 313 do CPP; o fumus commissi delicti está demonstrado. Verifico a ausência de novos elementos aptos a embasar a revogação da medida prisional imputada, não tendo havido mudança no quadro fático até então delineado, posto que, existe nos autos elementos concretos que indicam a periculosidade social dos acusados evidenciada pelos crimes descritos na inicial, havendo indícios claros de traficância. Cabe rememorar que, as autoridades responsáveis pela investigação identificaram, na posse dos indiciados, uma quantidade significativa de drogas, bens e objetos que demonstram forte conexão com os crimes investigados. Entre os itens apreendidos, destacam-se: 263g de substância semelhante à cocaína, 1003g de substância análoga à maconha, 02 balanças de precisão e R$ 191,00 em espécie, conforme termo de apreensão de ID 130398165 - pág. 25.

Ressalto que, a decretação/manutenção da prisão cautelar em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes pode ser legitimamente fundamentada na expressiva quantidade, na diversidade ou na espécie das substâncias apreendidas.

Além disso, não há qualquer argumento que macule as decisões de ID’s 135992677 e 130436791, as quais encontram-se extensamente fundamentadas e, desde a prolação da decisão de ID 135992677, não decorreu sequer 01(um) mês.

A prisão preventiva, de natureza processual, não guarda vínculo algum com a solução de mérito da respectiva ação penal, restando legítima quando fundamentado nos requisitos e pressupostos previstos nos art. 312, do CPP.

Sendo assim, não vislumbro desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar à luz dos delitos imputados, uma vez que há indícios suficientes de autoria, capazes de compor o fumus comissi delicti, assim como evidenciado o periculum libertatis, diante da gravidade do delito e das provas até então coligidas.

(...)

Pontuo que, a denúncia fora ofertada pelo órgão acusatório em 26/02/2025, e determinou-se a notificação dos denunciados na presente data (27/02/2025), a fim de que possam ofertar a defesa prévia, em consonância com o rito especial da “Lei de Drogas”.

Em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo o trâmite regular, o que, por certo, remete ao princípio da razoabilidade e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dessa forma, verifica-se que o processo está tramitando com absoluta regularidade e proporcionalidade, sem qualquer violação aos prazos legalmente previstos. O periculum libertatis igualmente está presente e é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade concreta do denunciado voltar a delinquir, bem como da gravidade em concreto da conduta. Desta feita, as medidas cautelares diversão da prisão mostraram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Por fim, anote-se que condições subjetivas favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per si, a decretação e/ou manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (STF - HC: 226866 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023).

(...)

Ante o exposto:

1. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE WARLESON DE AQUINO VIRTUDE e JEOVANE PINTO DE AQUINO, com fulcro no arts. 312, 313 e 316, todos do CPP.”

Como visto, a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento do magistrado
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, sendo precoce colocar os requerentes em liberdade nesse momento processual,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
. 3.
No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo.
Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
(grifei).

Desse modo, incabível a assertiva de que
inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à excessiva quantidade de droga apreendida – mais de 1kg de maconha, além de balanças de precisão e insumos para a embalagem da droga,
os quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

Nesse contexto,
pouco importa, neste caso, se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis
, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, inviável se acolher o pedido de substituição da pena por medias cautelares, vez que é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025